Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0742483-97.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: NOVE INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO NOVE INVESTIMENTOS LTDA interpõe agravo interno (ID 59920009) contra decisão desta presidência que negou seguimento ao recurso especial interposto, tendo em vista a sintonia do acórdão combatido com o assentado no REsp 1.891.498/SP, paradigma do tema 1.095 da lista de repetitivos do STJ. O recurso não merece ser conhecido, diante da sua intempestividade. Com efeito, a decisão agravada (ID 55476837) foi disponibilizada no DJe de 14/3/2024 (ID 56939302), tendo o sistema registrado ciência da parte recorrente em 15/3/2024, à 00h. Logo, o prazo recursal iniciou-se no dia 18/3/2024 e terminou no dia 10/4/2024. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 5/6/2024, após escoado o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 265 do RITJDFT. Dessa forma, considerando-se a preclusão temporal, não conheço do agravo interno de ID 59920009. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014